Tribunal: TJSP
Processo: 2030153-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS A CARGO DO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE - CONTRATAÇÃO FEITA PELA INVENTARIANTE E ALGUNS HERDEIROS – LITÍGIO INSTAURADO ENTRE OS HERDEIROS – ADVOGADOS DISTINTOS – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER ARCADOS POR CADA CONTRATANTE – ALIENAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO QUE DEVE SER PREVIAMENTE SUBMETIDA À

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS A CARGO DO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE - CONTRATAÇÃO FEITA PELA INVENTARIANTE E ALGUNS HERDEIROS – LITÍGIO INSTAURADO ENTRE OS HERDEIROS – ADVOGADOS DISTINTOS – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER ARCADOS POR CADA CONTRATANTE – ALIENAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO QUE DEVE SER PREVIAMENTE SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO E INFORMADO AOS DEMAIS HERDEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.